Tribunal: STF
Processo: RE 1453591
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/2003. CABIMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. RE 564.354/SE. REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÕES DA PARTE AUTORA E DO INSS NÃO PROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida em 28/02/2017 que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido da parte autora, objetivando a revisão do seu benefício a fim de adequá-lo aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03.



    2. O art. 103 da Lei n. 8.213/91 determinou que o prazo decadencial de 10 (dez) anos se limita ao pedido de revisão do ato de concessão do beneficio. Como no caso em tela o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais ns. 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, a decadência há de ser afastada.



    3. No que tange à prescrição quinquenal, não se pode considerar a data de ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 para fins de fixação da prescrição. Ao ajuizar a presente demanda, a parte autora renunciou aos efeitos da tutela coletiva, inclusive com relação à interrupção do prazo prescricional. De forma que, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.



    4. Deve ser aplicada a orientação contida no RE 564354/SE para fins de adequação da Renda Mensal do beneficio da parte autora, a partir da promulgação das Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003, mesmo que tenha sido tal benefício concedido em momento anterior, porquanto a aplicação imediata dos tetos estabelecidos nas referidas Emendas Constitucionais a tais benefícios não ofende o ato jurídico perfeito.



    5. Após análise dos documentos que instruíram o feito, constata-se que o benefício autoral, quando revisto, nos termos do art. 144 da Lei n. 8.213/91, foi limitado ao teto previdenciário vigente na data de início do benefício. Deve se reconhecer o direito à revisão pretendida, respeitada a prescrição quinquenal. O INSS não se desincumbiu do ônus de provar que o benefício da parte autora não sofreu a limitação ao teto. A existência de diferenças decorrentes da revisão será averiguada no momento da liquidação do julgado. 



    6. Com relação às parcelas em atraso (tutela condenatória), o entendimento desta Corte é que devem incidir juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme restou decidido pelo Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB. A fim de evitar , mantém-se os índices estabelecidos na sentença reformatio in pejus.



    7. Apelações da parte autora e do INSS não providas” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 195 da Constituição da República e sustenta que “o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003” (fl. 4, e-doc. 14).



    Afirma que, “no caso em concreto, para fazer esta verificação, deve-se reajustar o valor da renda mensal inicial (sem a aplicação do teto) pelos índices oficiais de reajuste (excluído o índice-reajuste teto), previsto na Lei n. 8.880/1994, art. 21) até 01/2004, caso o resultado seja superior a R$ 1.869,34 (teto vigente ao tempo da entrada em vigor da EC 20/98), o segurado tem direito a uma recomposição” (fl. 4, e-doc. 14).



    Aponta que “não basta que o benefício tenha sido tetado na origem para que o autor obtenha o direito à majoração pretendida. É preciso que o seu benefício ainda estivesse limitado pelo teto anterior ao previsto na EC 41/03, pois só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto” (fl. 5, e-doc. 14).



    Assevera que, “ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio” (fl. 5, e-doc. 14).



    Pede, “demonstrada a contrariedade ao artigo 5º, XXXVI e 195, § 5º da Constituição Federal, e a indevida a incidência de correção monetária em desacordo com o contido no artigo 5º da Lei 11.960/09 , uma vez que não restou declarado inconstitucional todo o artigo 5º da Lei 11.960/09, o INSS requer seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido” (sic, fl. 11, e-doc. 14).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS ECS N. 20/98 E 41/2003. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. 



    1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de provável existência de divergência entre o Acórdão proferido por esta col. Turma e a Tese firmada pelo no julgamento de representativo(s) de controvérsia afetado(s) ao Tema 1.005 do STJ. 



    2. A divergência apontada diz respeito à seguinte tese: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.’



    3. O Juízo a quo condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Autarquia Previdenciária - a pagar à parte Demandante os valores referentes às diferenças vencidas e vincendas, até quando for incorporado ao seu benefício, observando a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento desta demanda, cuja correção monetária e juros de mora devidos, até que o STF julgue o RE 870.947/SE. 



    4. A Autarquia se insurgiu, apelando da Sentença, controvertendo o mérito e, na eventual manutenção da Sentença, pleiteou que fosse aplicado o disposto na Lei n. 11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção monetária. Foi negado provimento à Apelação. Nas razões dos seus Aclaratórios, defendeu o INSS que o Acórdão fora omisso quanto à incidência da Lei n. 11.960/2009 para a correção monetária e juros de mora, invocando as ADI's 4357 e 4425. O Acórdão negou provimento aos Embargos de Declaração. 



    5. Houve julgamento em Juízo de Retratação exercido, para dar parcial provimento aos Aclaratórios do INSS e, por conseguinte, estabelecer que os juros de mora incidentes sobre a parcelas atrasadas sejam calculados segundo o índice de remuneração aplicado à Caderneta de Poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009.



    6. Como assentado na decisão da Vice-Presidência, tem-se que: ‘(...) Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.’



    7. Nesse sentido, ante ao julgamento do processo pelo egrégio STJ, no REsp 1.761.874-SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021 - Tema 1.005, tem-se a seguinte estrutura: ‘Benefício previdenciário. Revisão. Tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Valores reconhecidos judicialmente, em ação de conhecimento individual, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública. Interrupção da prescrição quinquenal. Data do ajuizamento da ação individual.’



    8. No seu destaque, seguem as referidas considerações: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, é a data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei n. 8.078/1990’ ( ). 



    9. Das informações contidas , extrai-se: (...) no seu inteiro teor a interrupção da prescrição para o pagamento das parcelas vencidas deve recair na data da propositura da presente ação individual, garantindo-se, ao segurado, o recebimento das diferenças relativas aos cinco anos anteriores ao seu ajuizamento, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/1991. Cumpre destacar que o STJ, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional, para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 12/04/2016). Entretanto, essa não é a hipótese. A parte autora, ao invés de aguardar o desfecho da referida Ação Civil Pública, optou pelo ajuizamento de lide individual com o mesmo objeto. 



    10. Acórdão Turmário que não modificou a decisão a quo quando do pronunciamento acerca da condenação imposta ao INSS, ‘... a pagar à parte demandante os valores referentes às diferenças vencidas e vincendas, até quando for incorporado ao seu benefício, observando a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento desta demanda...’ , se encontra em consonância com a decisão proferida pelo egrégio STJ (REsp 1.388.000/PR), não sendo necessário o reexame do entendimento desta 3ª Turma naquele julgado com o que ficou estabelecido pelo colendo STJ na decisão paradigma, conforme determina o art. 1.040, II, do CPC. 



    11 Juízo de Retratação não exercido. mantendo-se o Acórdão proferido” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, foi proferida decisão na qual se reconheceu que, “tendo em vista que a Turma julgadora exerceu o juízo de retratação e acostou-se ao entendimento firmado pelo STF quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora (Tema 810), resta, neste ponto, o recurso” (fl. 2, e-doc. 39).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de “não ofende(r) o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (DJe 15.2.2011).



    Na espécie, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.184.349-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.10.2020).



    6. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do recorrente. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Esse Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora